Tribunal: TJMT
Processo: 1019112-18.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:

1019112-18.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:

[RESCISÃO/RESOLUÇÃO]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):
[MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (AGRAVANTE), COMERCIO DE COMBUSTIVEL STOCK 4 LTDA - CNPJ: 32.127.747/0001-00 (AGRAVADO), FLAVIA KAROLINE MOTTA RIBEIRO - CPF: 030.886.401-86 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
NÃ
O
PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA
”
.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL E DESCARACTERIZAÇÃO DE IMAGEM – PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL INDEFERIDO – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO

I - Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado.

II – Inobstante o inconformismo da agravante, não há qualquer alteração do cenário fático e jurídico delineado, que possa autorizar liminarmente a determinação para que a empresa agravada promova uma série de providências que, em última análise, dependem da própria resolução da rescisão contratual.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.
, com o fito de reformar a decisão que não atribuiu efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL STOCK 4
, mantendo inalterada a decisão de origem, que
indeferiu o pedido de antecipação da tutela com que pretendia a descaracterização do posto revendedor da agravada, quanto a marca e a imagem da agravante, além da devolução dos equipamentos cedidos
.

Para tanto, a agravante defende a urgência da medida, sob o argumento de que os motivos ensejadores para a rescisão do contrato de operação restaram comprovados de plano, sendo imperioso, assim, a imediata dissociação da imagem e da marca, além da devolução dos equipamentos que não pertencem ao agravado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
A
ADVOGAD
A MARIA LÚCIA FERREIRA TEIXEIRA, OAB/MT 3662/O
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in
verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese, a agravante se insurge contra a decisão que não atribuiu efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento no sentido de determinar que a empresa agravada devolva os equipamentos cedidos em comodato, bem como descaracterize totalmente a marca, com a alteração das cores, totens, uniformes e sinais distintivos.

Com efeito, inobstante o inconformismo da agravante, não há qualquer alteração do cenário fático e jurídico delineado, que possa autorizar liminarmente a determinação para que a empresa agravada promova uma série de providências que, em última análise, dependem da própria resolução da rescisão contratual.

Ademais, consoante registrado na decisão liminar do recurso de agravo de instrumento, a questão debatida no recurso deverá aguardar o exame de mérito, não havendo qualquer prejuízo irreversível que possa decorrer do lapso temporal demandado pela oportunidade do contraditório e do julgamento exauriente do instrumental.

Desta feita, em que pese a irresignação da agravante, persiste o juízo acerca do não preenchimento dos requisitos inerentes à tutela recursal pretendida, motivo pelo qual o presente recurso deve ser desprovido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL-CONVOCADO):

S
enhor

P
residente,

O
uvi atentamente a digna relatora
.

No entanto, p
eço
vênia

para divergir
.

E

peço
que seja
m
adotad
a
s
as razões da douta
a
dvogada na tribuna como a síntese da questão
.

N
ão é razoável e aceitável que uma empresa
,

c
om a concessão para explorar um determinado produto de combustível, possa substituir aquele conteúdo por um outro
qu
e normalmente não terá a mesma qualidade
,

o que
causar
á
dano
s

não só à
própria empresa
Ip
iranga, como também ao consumidor
.

Q
uando qualquer consumidor adentra
a
um posto de gasolina, ele tem

o direito de
escolh
er:

“Q
uero da Shell, quero da Petrobras, quero d
a
Ipiranga
”, ou de tantas outras
marcas
que
hoje
existem
no mercado
.

Portanto,
não me
parece
crível que
o
proprietário dessa unidade de combustível

possa deixar de adquirir o produto específico da marca p
ara substituí-lo por
outr
o
, com resultado

à
s vezes maléficos, principalmente para o consumidor
.

A
regra da tutela provisória
e
stá, obviamente,
baseada n
a probabilidade do direito e o risco de resultar em um dano imediato

às
p
artes
já mencionad
as
,
tant
o

a
pessoa jurídica
quanto
a pessoa física
,
o que
me leva
à
convicção de que a tutela deve ser concedida.

Po
r isso
, voto pelo provimento do presente recurso
.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Ante a divergência, p
eço

vista par
a
melhor análise dos autos.

SESSÃO DE 02 DE OUTUBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Agravo Interno
interposto por
Ipiranga Produtos de Petróleo
S.A..
autora da Ação Ordinária de Rescisão de Contrato c/c Cobrança de Multa Contratual e Descaracterização de Imagem com Pedido de Tutela

com o objetivo de obter a reforma
da decisão que
indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal
no Agravo de Instrumento que interpôs em face da requerida
Comércio de Combustível Stock 4 Ltda.
e que manteve, assim, a eficácia da decisão de origem, que
indeferiu o pedido de antecipação da tutela
com que pretendia a descaracterização do posto revendedor da requerida aqui agravada quanto a marca e a imagem da autora aqui agravante, além da devolução dos equipamentos cedidos.

A autora
Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.
aqui agravante defende a urgência da medida,
ao o
argumento de que os motivos ensejadores para a rescisão do
Contrato de Operação de Posto Ipiranga
restaram comprovados de plano, sendo imperioso, assim, a imediata dissociação da imagem e da marca, além da devolução dos equipamentos que não pertencem a requerida aqui agravada.

A autora
Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.
aqui agravante, distribuidora de combustíveis, defende a rescisão do
Contrato de Operação de Posto Ipiranga
firmado em 15.1.2019 com a requerida
Comércio de Combustível Stock 4 Ltda.

aqui agravada no qual restou pactuado que a requerida agravada deveria adquirir da autora agravante a quantidade de 14.400.000 litros de combustíveis no prazo de 06 (seis) anos e a rescisão ainda do Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Direitos e de Obrigações com Aditamento de Contrato firmado em 5.2.2020 em que a requerida aqui agravada
Comércio de Combustível Stock 4 Ltda.
teria assumido todas as obrigações do contrato assinado em 15.01.2019, além de ter sido pactuado entre as partes que o volume de produtos faltante para completar o contrato cedido seria de 14.096.000 litros de combustíveis, bem assim, que a identificação visual do Posto Revendedor seria com as características da marca IPIRANGA, compreendendo a sua respectiva combinação de cores, nome comercial, bem como todos os demais elementos de imagem que a caracteriza no mercado.

Assim foi cedido pela autora aqui agravante, em regime de comodato
“equipamentos e elementos de imagem”.

Para justificar o pedido de tutela de urgência, a fim de que a requerida
Comércio de Combustível Stock 4 Ltda.
aqui agravada devolva, de forma imediata, os equipamentos e a descaracterização da Bandeira Ipiranga do Posto Revendedor,
a autora

Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.
aqui agravante alegou quebra do contrato por parte da requerida aqui agravada, em especial,
por ter rompido a compra de qualquer produto da marca desde 29.2.2024
.

A tutela de urgência foi indeferia na origem
e também
no Agravo de Instrumento interposto pela autora
Ipiranga Produtos de Petróleo
S.A.
.
contra esta decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal
Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.
interpôs este Agravo Interno.

Essa é a moldura fático-jurídica.

Em que pese as alegações da autora
Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.
aqui agravante, tem-se que a questão não se revela tão bem delineada
ao ponto de ser deferida em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal
a pretendida imediata devolução dos equipamentos e a descaracterização da marca cedidos em regime de comodato.

Registra-se que a discussão
posta neste Agravo Interno
diz respeito ao
indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal

e que
o recurso sequer foi contrarrazoado
.

Registra-se ainda que a autora
Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.
recorrente alega o eventual descumprimento do contrato desde
fevereiro de 2024
, quando, em tese, a requerida
Comércio de Combustível Stock 4 Ltda.
aqui agravada teria deixado de adquirir os produtos da autora agravante.

Assim, tem-se
não estar demonstrada a urgência apta a impor prejuízos que decorram do aguardo da solução do Agravo de Instrumento por ocasião da análise de seu mérito pelo Colegiado
, até porque a questão desafia melhor esclarecimento, o que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes após a apresentação da contraminuta.

Posto isso,
acompanha-se a d. relatora para negar provimento para este Agravo Interno, a fim de que se aguarde a solução do Agravo de Instrumento por ocasião do julgamento do seu mérito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT,02/10/2024
.